Tribunal: STF
Processo: ARE 1349700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 305):



    “AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI 10.684/2003. CSLL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF e desta E. Corte, com supedâneo no art. 557, do antigo CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    2. É legítima a instituição e a modificação de tributos e contribuições sociais por medida provisória, instrumento a que a Constituição Federal atribui força de lei, não havendo que se falar em ofensa ao art. 246, da Constituição Federal, pois conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal.



    3. O art. 195 da CF não foi regulamentado pela Medida Provisória n. 1.807/99 e suas reedições (Medidas Provisórias ns. 1.858-10, de 1999 e 2.158- 35, de 2001), as quais se limitaram a majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL de forma indistinta para todos os contribuintes.



    4. Agravo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 36).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput, XXXV, LIV e LV, 59, V, 62, 93, IX, 145, §1°, 150, II e IV, 194, parágrafo único, V, 195, § 5° e § 9°, e 246 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 97-98):



    “(II) a majoração da alíquota da CSLL, apenas para determinado setor da atividade econômica, sem que se explicitasse os critérios/justificativas para tanto, violou o princípio da isonomia (arts. 5°, caput, e 150, II, da CF), o princípio da equidade no custeio da Seguridade Social (art. 194, parágrafo único, inciso V, da CF), o princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1°, da CF), o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF), e o princípio da proporcionalidade/ razoabilidade (art. art. 5°, LV, da CF);



    (III) o art. 22 da Lei n° 10.864/03 padece de vício formal de inconstitucionalidade, uma vez que cuida de matéria (CSLL) estranha àquela tratada na Medida Provisória editada pelo Chefe do Poder Executivo, em clara afronta ao devido processo legislativo, violando diretamente os arts. 59, V, e 62, da CF e o art. 4°, §4°, da Resolução n° 1/2002 do Congresso Nacional; e



    (IV) a majoração da CSLL pela Lei n° 10.864/03 também violou o disposto no art. 246 da CF, o qual veda a regulamentação, por medida provisória, de artigo da Carta Magna objeto de alteração por Emenda Constitucional promulgada entre janeiro de 1995 e setembro de 2001.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 10 de outubro de 2018, julgou a ADI 2.898, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 22.10.2018. Na ocasião, ficou assentada a constitucionalidade do aumento contra o qual se insurge a parte recorrente.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Artigos 22 e 29, III, da Lei nº 10.684/03. Aumento da base de cálculo do tributo para as empresas prestadoras de serviço. Violação dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação do confisco ou da anterioridade. Não ocorrência. Improcedência da ação.



    1. A alteração da redação do art. 20 da Lei nº 9.249/95 pela Medida Provisória nº 232/04 não é suficiente para gerar o prejuízo da ação, pois o dispositivo que modificava o art. 20 da Lei nº 9.249/95 não foi aprovado pelo Congresso Nacional, deixando de constar no texto final da lei de conversão (Lei nº 11.119/05). O efeito revogador somente se operaria quando da conversão em lei do texto provisório.



    2. Descabimento da alegação de inconstitucionalidade do art. 29, inciso III, da Lei nº 10.684/03 por desrespeito ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, inciso III, alínea b, da Lei Fundamental. A instituição ou a majoração de contribuições sociais submete-se a regramento específico, estampado no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, fazendo o dispositivo remissão expressa à vigência do art. 22 da mesma lei após o interregno de noventa dias da publicação do ato normativo.



    3. O aumento da base de cálculo da CSLL foi destinado às empresas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro presumido ou por estimativa, com exclusão das prestadoras de serviços hospitalares e equiparadas. A norma questionada, sob o pálio da política fiscal, teve o objetivo de sanar discrepância antes estabelecida consistente em uma menor tributação da renda (lucro) das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, em detrimento das pessoas físicas desempenhadoras da mesma atividade.



    4. A conformação do princípio da isonomia na Constituição Federal, mais ainda na vertente tributária, autoriza a adoção de medidas discriminativas para a promoção da igualdade em sentido material. No caso da Contribuição Social de Lucro Líquido (CSLL), assim como de outras contribuições sociais, a Constituição Federal autoriza a adoção de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, dentre outros critérios, em razão da atividade econômica desenvolvida pela empresa, notadamente após a Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o § 9º no art. 195 da CF.



    5. Atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime.



    6. Tendo em conta a totalidade da carga tributária suportada pelo contribuinte, o incremento isolado de uma contribuição não seria suficiente para atestar o efeito confiscatório propalado, porquanto, apesar do maior sacrifício da renda do sujeito passivo do tributo, não se impôs óbice irrazoável ao exercício de sua atividade.



    7. Ação que se julga improcedente.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente